Tribunal: TJMT
Processo: 1001928-56.2023.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001928-56.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE OLIVEIRA MONTALVAO NETO - CPF: 966.745.391-04 (APELANTE), CASSIA PRISCILA TAVARES DE LIMA - CPF: 051.449.381-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. ação de cobrança. contrato de cartão de crédito. legalidade dos encargos contratuais. inexistência de capitalização diária. validade dos juros remuneratórios. regularidade da sentença.
recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança proposta por instituição financeira e condenou o Requerido ao pagamento do débito oriundo das faturas do cartão de crédito (R$ 85.786,26), acrescido dos encargos previstos na avença. O Apelante alega inépcia da petição inicial por ausência de demonstrativo detalhado da dívida, abusividade dos encargos contratuais (juros acima da média de mercado, capitalização diária, cobrança de comissão de permanência c/c outros encargos), e nulidade dos embargos de declaração por efeitos modificativos sem contraditório.

ii. questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial é inepta em razão da inexistência de demonstrativo da dívida; (ii) analisar a legalidade dos encargos contratuais; (iii) examinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos; (iv) avaliar a possibilidade de descaracterização da mora em razão de suposta abusividade contratual; (v) apurar eventual nulidade na decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos.

iii. razões de decidir

3. A petição inicial está acompanhada de documentos suficientes, incluindo instrumento contratual, extratos bancários e demonstrativo da dívida, que permitem a plena compreensão da origem e evolução do débito, o que afasta a alegação de inépcia.

4. O contrato firmado entre as partes contém cláusulas claras quanto aos encargos aplicáveis, inclusive CET e encargos moratórios, e foi acompanhado de planilha detalhada dos débitos e encargos cobrados, sem indicativo de capitalização diária de juros.

5. Os juros remuneratórios aplicados estão dentro da legalidade, nos termos da Súmula 382 do STJ, e o Apelante não demonstrou que ultrapassam a média de mercado divulgada pelo Banco Central, ônus que lhe incumbia.

6. Não há prova da cobrança cumulativa de comissão de permanência com juros e multa contratual, inexistindo menção a tal encargo nos documentos constantes dos autos.

7. A inexistência de encargos abusivos impede a descaracterização da mora, conforme orientação do STJ, sendo devidos os encargos moratórios pactuados.

8. Os embargos de declaração opostos pela instituição financeira foram acolhidos para sanar omissão relevante quanto aos encargos contratuais, após manifestação da parte contrária, inexistindo nulidade por ausência de contraditório.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A petição inicial que contém contrato, extratos e planilha de evolução da dívida atende aos requisitos legais e não é inepta. 2. A cobrança de encargos contratuais expressamente previstos em contrato, acompanhados de demonstrativo detalhado e sem capitalização diária, é válida. 3. Os juros remuneratórios contratados não são considerados abusivos quando não excedem a média de mercado, cabendo ao devedor comprovar o excesso. 4. A inexistência de encargos ilegais na fase de normalidade contratual impede a descaracterização da mora. 5. Embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para sanar omissão relevante, desde que assegurado o contraditório.”

___________

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2479914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, Súmula 382.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001928-56.2023.8.11.0009

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sebastião de Oliveira Montalvão Neto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Cobrança movida pelo
Banco do Brasil S.A.,
julgou

procedente o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento de R$ 85.786,26 (oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), acrescido dos encargos estabelecidos no contrato objeto da demanda.

O Juiz singular ainda condenou o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a inépcia da petição inicial por ausência de demonstrativo detalhado da origem e evolução da dívida.

Alega violação ao art. 6º, III, do CDC e ao art. 319, VI, do CPC, já que a planilha anexada é genérica e não permite aferir a legalidade dos valores cobrados.

Afirma que a sentença aplicou encargos contratuais sem que houvesse prova concreta das cláusulas que os autorizassem.

Aduz que o contrato é padronizado e não individualiza taxas ou percentuais da operação, o que afronta os princípios da boa-fé e do dever de informação (arts. 6º, III, e 52 do CDC).

Assegura a abusividade e ilegalidade da capitalização diária dos juros, pois não existe cláusula contratual expressa e destacada que a autorize. Defende, pois, a limitação aos juros mensais simples.

Destaca que os juros remuneratórios cobrados estão acima da média de mercado, sem justificativa técnica ou contratual, por isso, devem ser limitados à taxa média divulgada pelo Banco Central.

Ressalta que, reconhecida a abusividade dos encargos, a mora deve ser descaracterizada.

Enfatiza a ocorrência de cobrança simultânea da comissão de permanência com juros e multa contratual, o que é vedado pela Súmula 472 do STJ e, por consequência, impõe a exclusão da comissão de permanência dos cálculos.

Sustenta que os embargos de declaração opostos pelo Apelado foram acolhidos com efeitos modificativos indevidos, sem que houvesse omissão, contradição ou obscuridade. Argumenta violação ao art. 10 do CPC, pois não foi oportunizado contraditório antes da alteração da sentença.

Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a revisão dos encargos e determinação ao Apelado para apresentar planilha detalhada da dívida.

Contrarrazões no ID. 312790879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Banco do Brasil S.A.
ajuizou Ação de Cobrança em face de
Sebastião de Oliveira Montalvão Neto
, tendo em vista a Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física n. 99085007 firmado entre as partes.

Explicitou que por meio da avença foi disponibilizado ao Requerido cartão de crédito, o qual foi utilizado sem promover, em contrapartida, o adimplemento das respectivas faturas.

Diante disso, pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento de R$ 85.786,26 (oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Após contestação e réplica, o feito foi saneado.

Encerrada a instrução processual, os pedidos iniciais foram julgados procedentes, com a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 85.786,26 (oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), com acréscimo de correção monetária pelo IPCA (art. 389, p. único, do CC), e juros de mora de acordo com a taxa SELIC, abatido do percentual da correção monetária (art. 406, §1º, do CC), ambos a contar do inadimplemento/vencimento de cada fatura.

Condenou, por fim, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Os Embargos de Declaração opostos pela instituição bancária foram acolhidos para sanar vício referente à definição dos encargos legais, com a consequente retificação da parte dispositiva da sentença, a fim de constar que sobre o valor da condenação deverão incidir os encargos previstos no contrato que embasou a demanda.

Inconformado,
Sebastião de Oliveira Montalvão Neto
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

VOTO PRELIMINAR (INÉPCIA DA INICIAL)

O Apelante sustenta a inépcia da petição inicial por ausência de demonstrativo detalhado da origem e evolução da dívida.

Alega violação ao art. 6º, III, do CDC e ao art. 319, VI, do CPC, já que a planilha anexada é genérica e não permite aferir a legalidade dos valores cobrados.

O Código de Processo Civil, em seu art. 330, § 1º, considera inepta a petição inicial que não contiver a causa de pedir, pedido ou da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Tal hipótese, no entanto, não se verifica nos autos.

O Banco Apelado, ao propor a ação, instruiu a exordial com o contrato firmado entre as partes, extrato detalhado das faturas inadimplidas do cartão de crédito, extrato da conta corrente do Apelante e demonstrativo pormenorizado da dívida referente ao período de 09/04/2022 a 30/09/2023.

O referido demonstrativo, inclusive, explicita de forma clara e inteligível a evolução do débito, evidenciando os encargos aplicados, a origem da dívida e o saldo final exigido, no importe de R$ 85.786,26 (oitenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos).

Assim, ao contrário do que sustenta o Apelante, a planilha anexada pelo credor é específica, clara e suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 6º, III, do CDC ou no art. 319, VI, do CPC.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

O Apelante Afirma que a sentença aplicou encargos contratuais sem que houvesse prova concreta das cláusulas que os autorizassem.

Aduz que o contrato é padronizado e não individualiza taxas ou percentuais da operação, o que afronta os princípios da boa-fé e do dever de informação (arts. 6º, III, e 52 do CDC).

Assegura a abusividade e ilegalidade da capitalização diária dos juros, pois não existe cláusula contratual expressa e destacada que a autorize. Defende, pois, a limitação aos juros mensais simples.

Destaca que os juros remuneratórios cobrados estão acima da média de mercado, sem justificativa técnica ou contratual, por isso, devem ser limitados à taxa média divulgada pelo Banco Central.

Ressalta que, reconhecida a abusividade dos encargos, a mora deve ser descaracterizada.

Enfatiza a ocorrência de cobrança simultânea da comissão de permanência com juros e multa contratual, o que é vedado pela Súmula 472 do STJ e, por consequência, impõe a exclusão da comissão de permanência dos cálculos.

Sustenta que os embargos de declaração opostos pelo Apelado foram acolhidos com efeitos modificativos indevidos, sem que houvesse omissão, contradição ou obscuridade. Argumenta violação ao art. 10 do CPC, pois não foi oportunizado contraditório antes da alteração da sentença.

Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, a revisão dos encargos e determinação ao Apelado para apresentar planilha detalhada da dívida.

Não assiste razão ao Apelante.

O contrato de adesão a produtos e serviços bancários, acostado ao Id. 312790469, apresenta cláusulas expressas quanto à incidência de juros remuneratórios, multa por inadimplemento, encargos moratórios e correção monetária.

A adesão do Apelante à referida avença na data de 15/08/2016, ocorreu mediante expressa ciência quanto ao Custo Efetivo Total (CET), com menção à formalização e registro do pacto em cartório, o que reforça a regularidade do instrumento.

A planilha de evolução da dívida (Id. 312790475), por sua vez, detalha os lançamentos realizados entre abril/2022 e setembro/2023, discriminando os encargos incidentes a cada parcela, como compras parceladas, débitos de IOF, serviços bancários, encargos por atraso, multa moratória de 2%, juros de 1% ao mês e correção pela taxa Selic.

Cumpre salientar, que tal demonstrativo detalhado do débito não contempla capitalização diária de juros. Ao contrário, está consignado expressamente que os juros de mora são debitados ao final, sem capitalização, e que a correção monetária se dá com base na variação da Selic, capitalizada mensalmente.

Também inexiste nos autos qualquer documento que demonstre a cobrança de comissão de permanência c/c juros e multa, como quer fazer crer o Apelante. Tal encargo sequer é mencionado no demonstrativo de débito ou nos demais documentos encartados, razão pela qual a alegação encontra-se divorciada da realidade processual.

No tocante à abusividade dos juros remuneratórios, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete 382, admite a livre pactuação da taxa de juros em contratos celebrados com instituições financeiras.

Ademais, não foi comprovado nos autos que a taxa aplicada extrapola, de forma desarrazoada, a média praticada no mercado, conforme índices divulgados pelo Banco Central.

O ônus de demonstrar tal excesso cabia ao Apelante, que não se desincumbiu adequadamente dessa incumbência.

Quanto à descaracterização da mora, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual autoriza a exclusão dos efeitos da mora.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. (...) 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2479914 RS 2023/0369991-2, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Na hipótese, como não restou configurada qualquer abusividade nos encargos pactuados e cobrados, inexiste fundamento para sua descaracterização.

Por fim, a tese de nulidade dos Embargos de Declaração opostos pelo Apelado não merece acolhida.

Nesse particular, ainda que se reconheça a alteração do dispositivo da sentença para explicitação dos encargos contratuais, tal modificação decorreu de omissão relevante, e foi promovida em sede própria, após contraminuta do Apelante/Embargado (Id. 312790872). Logo, sem afronta ao contraditório ou ampla defesa.

Vale ressaltar que não há ilegalidade na correção de vícios decisórios por meio de recurso integrativo, sobretudo quando se trata de aprimoramento da prestação jurisdicional, nos moldes do art. 494, II, c/c art. 1.022 do CPC.

Em suma, a sentença proferida pelo Juiz de primeiro grau não merece reparos.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, cuja exigibilidade mantem-se suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025